Tribunal: STF
Processo: AI 543666
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Para se verificar se houve violação do
princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição), é necessário
 o exame prévio da legislação infraconstitucional, o que caracteriza
 a existência de alegação de ofensa indireta ou reflexa à Carta
Magna, de modo que o recurso extraordinário é
incabível.
Inexistência de ofensa ao art.5º, XXXV, da
Constituição.
Agravo regimental a que se nega provimento.